Tribunal: TJES
Processo: 5000911-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000911-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804, KADHYR SILVA RODOR - ES31172-A, KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 03/07/2025, mediante golpes de arma branca em estabelecimento comercial, motivado por disputas entre lojistas vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação do decreto prisional é idônea e baseada em elementos concretos; (ii) verificar se registros criminais antigos podem fundamentar o risco de reiteração delitiva; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes para substituir a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito, especialmente pelo relato do ataque surpresa com arma branca em local público. 4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação fútil (disputa comercial), justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. O risco de reiteração delitiva é real, uma vez que o paciente possui histórico criminal por tráfico de drogas e porte de arma, além de condenações transitadas em julgado. 6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, registros criminais, ainda que antigos ou superiores a cinco anos, servem para caracterizar maus antecedentes e demonstrar a periculosidade social do agente. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 8. As medidas cautelares alternativas ao cárcere mostram-se insuficientes diante da periculosidade demonstrada e do histórico de criminalidade habitual do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
e motivação, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Registros criminais antigos, embora não induzam reincidência pelo decurso do prazo depurador, são válidos para aferir o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV CP, art. 14, II CPP, art. 312 CPP, art. 313

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 421.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2018. STJ, AgRg no HC n. 1.023.471/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000911-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804, KADHYR SILVA RODOR - ES31172-A, KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACKSON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a MM.
Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/07/2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 06/07/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
.

Em síntese, o impetrante sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal
.

Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se em ações penais que ultrapassam dez anos

.

Ressalta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores que dependem do seu sustento, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas

.

Não obstante os argumentos defensivos,
o pleito não merece acolhimento.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial
.

Extrai-se que, em 03/07/2025, o paciente teria surpreendido a vítima Lucas Oliveira Dias Bragato no interior de padaria, desferindo-lhe
socos e golpes de arma branca no nariz, pescoço, costas e clavícula

.

O crime somente não se consumou porque a vítima conseguiu clamar por socorro e foi levada ao hospital

.

A motivação do delito revela especial gravidade concreta, porquanto decorrente de
disputas comerciais entre o paciente e a vítima
, que possuíam lojas de roupas vizinhas

.

O
modus operandi
empregado —
ataque surpresa em estabelecimento comercial aberto ao público
— evidencia a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública

.

Ademais, a necessidade da segregação cautelar é reforçada pelo
risco de reiteração delitiva
.

Pelo que c
onsta dos autos, o paciente possui registro prisional no sistema INFOPEN pelos
crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo
, além de
condenações já transitadas em julgado
, o que demonstra habitualidade criminosa e efetivo risco ao convívio social
.

Nesse particular, aliás, o impetrante invoca a
ausência de contemporaneidade dos registros antecedentes
utilizados, porquanto
antigos
para justificar a custódia. Sem razão.

Para o STJ, o conceito de maus antecedentes deve ser interpretado de forma ampla e os registros, ainda que antigos ou superiores a cinco anos, podem
ser considerados para corroborar a necessidade de sua segregação cautelar. Senão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL

[...]

4. Embora os
registros criminais do paciente sejam antigos
,
podem ser considerados para corroborar a necessidade de sua segregação cautelar
, uma vez que o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo, abrange
não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração
, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em
julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
, mas servem como maus antecedentes.
(HC n. 421.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 14/2/2018.)

Quanto ao estágio social do agente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
existência de condições pessoais favoráveis — como ocupação lícita e residência fixa — não garante, por si só, o direito à liberdade quando presentes os fundamentos da prisão preventiva
. (AgRg no HC n. 1.023.471/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

.

Ademais, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

A gravidade da conduta e o histórico criminal do paciente reclamam a manutenção da medida mais gravosa para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal

.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)